Tribunal: TJPA
Processo: 0822578-49.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0822578-49.2022.8.14.0401

APELANTE: PAULO SERGIO SILVA DE FREITAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS COERENTES E SUFICIENTES. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL MANTIDA. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença penal condenatória que julgou procedente a denúncia para condenar o acusado pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, à pena de 2 meses e 40 dias de detenção, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos, bem como ao pagamento de R$ 500,00 a título de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a condenação deve ser afastada por ausência de provas suficientes à demonstração da autoria; (ii) saber se é possível o afastamento ou a redução da indenização por danos morais arbitrada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Depoimentos prestados pela vítima, por testemunhas e pela filha menor do casal revelam de forma coerente e detalhada as ameaças proferidas pelo réu, sendo os elementos de prova suficientes para embasar a condenação.

4. A ameaça, ainda que indireta, e direcionada à vítima grávida, revelou-se apta a causar temor, sendo desnecessária a demonstração de efetiva lesão psíquica para configuração do delito.

5. A indenização por dano moral, no valor de R$ 500,00, encontra amparo no art. 927 do Código Civil e na jurisprudência do STJ (Tema 983), não havendo desproporcionalidade ou ausência de fundamentação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima, corroborada por depoimentos de testemunhas e outros elementos probatórios, é apta a embasar condenação por ameaça no contexto de violência doméstica. 2. É devida a indenização por dano moral nos casos de ameaça contra mulher grávida, ainda que a ofensa seja verbal e não acompanhada de agressão física.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147; CC, arts. 186 e 927.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso, e no mérito negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte e dois dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de apelação penal interposto por
PAULO SERGIO SILVA DE FREITAS
em face de sentença penal condenatória exarada pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/Pa, que o condenou à pena de 02 (dois) meses e 40 (quarenta) dias de detenção, em regime inicial aberto, com o pagamento de R$ 500,00 a título de indenização por danos morais em favor da vítima, pelo cometimento do crime previsto no art. 147 do Código Penal, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos, consistentes em limitação de fim de semana, pelo prazo de 02 (dois) meses e 40 (quarenta) dias de detenção, aos sábados e domingos, por 05 (cinco) horas diárias, a ser cumprida em estabelecimento adequado, designado pelo juízo da execução.

Narra a exordial acusatória, que constam indícios da prática de crime de AMEAÇA, perpetrada por PAULO SERGIO SILVA DE FREITAS, em face de sua ex- companheira E. P. DA C., fato ocorrido em 05/08/2022, por volta das 12:00H, em Belém-Pa. A vítima, E. P. DA C., narrou que convive maritalmente com o acusado há 07 anos, possuindo uma filha (10 anos) concebida da relação. Outrossim, na data do relato, afirmou que terminou há 05 anos o relacionamento. Narram os autos, que no dia e hora supracitada, a vítima, depois de pegar a filha menor na escola, de nome M. E. C. DE F., esta narrou que o acusado havia ameaçado a senhora E. com a textuais: "EU TENHO VONTADE DE DÁ UM CHUTE NA COSTA DA TUA MÃE PRA MATAR ELA E O BEBÊ".

Em
razões recursais (ID 21173706)
, a defesa alega que o apelante deve ser absolvido com fundamento no art. 386, VII, do CPP, pois condenação baseia-se exclusivamente no depoimento infantil prestado pela criança M. E. C. DE F..

Subsidiariamente, pugna pelo afastamento ou redução da indenização de danos morais, por ausência de fundamentação idônea e cerceamento do direito de defesa.

Em
contrarrazões (ID 21173709)
, o Órgão Ministerial requer que seja negado provimento ao recurso de apelação interposto pelo acusado.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, manifesta-se pelo CONHECIMENTO do Recurso de Apelação e, no mérito, por seu IMPROVIMENTO.

É o relatório.

Sem revisão, com intenção de inclusão na pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

1. Da almejada absolvição por insuficiência de provas.

A defesa alega que o apelante deve ser absolvido com fundamento no art. 386, VII, do CPP, pois condenação baseia-se exclusivamente no depoimento infantil prestado pela criança M. E. C. DE F..

Todavia, analisando-se detidamente as provas coligidas e citadas pelo magistrado na sentença recorrida, observa-se que também não tem razão o apelante neste ponto.

No caso dos autos, as provas da materialidade e a autoria do crime imputado ao recorrente, restaram devidamente comprovadas no presente feito pelo Boletim de Ocorrências (ID 21173553 – Págs. 05/40) e o Relatório de Escuta Especializada (ID 21173553 – Págs. 20/23), bem como pela palavra da vítima e das testemunhas, que a seguir transcrevo (ipsis litteris da sentença e do Relatório de Escuta Especializada):

A menor e filha do ex-casal, assim relatou: “Aconteceu bastante coisa quando eu tinha 6 anos, meu pai é muito agressivo, ele não sabe escutar as verdades, ele agrediu o irmão dele eu fui atrás da porta do meu quarto e estava com tanto medo que fiz xixi, nessa época ele estava com a minha tia, a minha madrasta, já brigou várias vezes com ela e estava bêbado, da última vez que estava bêbado eu fiquei gelada, eu estava no sofá junto com a minha irmã entre aspas, aí na minha casa tem um portão tipo uma grade, tem como abrir e fechar , aquele negócio da garagem é bem afiado, eu acho que ele fez de propósito, não sei, ele deu um empurrão na minha tia, ai aquele negócio afiado foi no pé dela e sangrou muito, a minha tia estava insistindo pra ele entrar dentro de casa e a minha irmã, ela falou vai atrás da minha mãe aí fui e fiquei insistindo pra minha tia entrar, aí depois de alguns minutos ela entrou. Aí falei tia, cuide do seu pé porque esta sangrando, ai teve uma vez que eles saíram pro bar aí a minha tia falou uma coisa pra ele, aí simplesmente abriu a porta do carro e foi simbora, deixou a minha tia no meio da rua e de lá ela não sabia onde ela estava, uma vez agressão física com ela, aí deu um soco no peito dela que estava roxo e um pouco debaixo do olho. O meu pai nunca levantou a mão pra mim, quando eu era pequena com 5 anos foi que ele agrediu a minha mãe, ai falei um monte de coisa pra ele, que ele pegou um banquinho e falou agora tú vai morrer pra minha mãe, ela ficou paralisada (CHORO) A minha tia, a minha irmã e meu pai estavam numa mesa e não sei o que ela falou e ele ficou irritado, levantou e empurrou a mesa em cima da minha tia, aí minha irmã ela ajudou a minha tia se levantar porque tinha sufocado ela, aí acho que foi no mês de agosto, falou no quarto dele pra minha tia, minha mãe está grávida agora, ele simplesmente falou que gostaria de dar um soco na costa da Elizangela pra ela morrer com a filha dela, ai eu chorei! Acho que é só. Ele fez um trauma muito grande na minha cabeça.

A vítima E. P. DA C., ao ser ouvida em juízo, confirmou os fatos narrados na peça acusatória, declarando que a filha chegou em casa chorando e pegando em sua barriga, pois o pai teria dito que queria dar um chute nas costas da vítima, em razão dela estar grávida. Falou que até pensou em não registrar Boletim de Ocorrência, porém, após orientação ser esclarecida na Defensoria Pública, mudou de ideia e foi até à Delegacia, local onde foi realizada a escuta especializada da menor. Perguntada pelo Promotor de Justiça quais seriam as palavras proferidas pelo réu, a vítima disse que a filha lhe relatou que o réu teria dito: “Eu queria ter dado um chute no meio da costa dela, pra matar ela com aquela filha dela”. Nesse momento, ela passou a chorar junto com a filha, em razão das palavras proferidas pelo acusado, pois ficou emocionalmente abalada com o ocorrido. Narrou que, quando convivia com ele, chegou a sofrer diversas agressões, sendo que, por três vezes, ele teria tentado lhe matar. Contou que, numa dessas situações, foi salva pela filha, com cinco anos de idade na época, que acordou e, devido sua presença, o agressor interrompeu as agressões. Relatou que algumas vezes atendeu os pedidos da sogra, para não denunciar o ex-companheiro.

A testemunha, HELDER CRISTIANO CAVALCANTE DE DEUS, ouvido como informante, por ser companheiro da vítima, mesmo não tendo presenciado as ameaças, confirmou os fatos da denúncia. Disse que a enteada relatou-lhe que o acusado teria dito que, se pudesse, daria um chute na costa da ex-companheira, com a intenção de matar ela e a filha que estava em sua barriga, que também é sua filha. Que a vítima falou que, quando convivia com o réu, este sempre demonstrava comportamento violento. Narrou que, em outra ocasião, presenciou uma tentativa do réu agredir uma senhora, que não soube dizer o nome.

A testemunha arrolada pela Defesa, BRUNA DE VILHENA OLIVEIRA, ouvida como informante, por ser esposa do réu, declarou que no dia do ocorrido, o réu estava com a filha, pois exercia seu direito de guarda. Disse que, por conta da guarda, réu e vítima sempre divergiam. Afirmou que em nenhum momento o réu disse à filha que tinha vontade de dar um chute na mãe dela. Relatou que no dia dos fatos, o réu conversou apenas com ela e, em nenhum momento, falou com a filha dele a respeito da ex-companheira.

Em sua autodefesa o réu, PAULO SERGIO SILVA DE FREITAS, negou os fatos contra si imputados, declarando que, no dia do ocorrido, não foi buscar a filha na escola e que não tem nenhum tipo de contato com a ofendida. Indagado sobre os motivos pelos quais acredita que a vítima tenha registrado Boletim de Ocorrência Policial contra ele, disse acreditar que ela teria a intenção de prejudicá-lo. Falou que, depois da separação, a vítima sempre tentou lhe prejudicar.

Da leitura atenta dos depoimentos prestados, verifico que a vítima e a testemunha esclareceram com riqueza de detalhes como os fatos ocorreram, informando que o acusado não aceitava o término do relacionamento e por isso, passou a persegui-la.

Sendo assim, as provas testemunhais que serviram para formar a convicção do juízo a quo são seguras e consistentes, conforme revelam os autos.

Ademais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça “o delito de ameaça é formal, bastando que o agente queira intimidar a vítima, e que sua ameaça tenha o potencial para fazê-lo, tratando-se, outrossim, de delito de forma livre, que pode ser praticado por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita e, ainda, condicional, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima (APn n. 943/DF, Relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 20/4/2022, DJe de 12/5/2022 - grifo nosso).” (AgRg no RHC n. 162.389/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022.)

De todo o exposto, verifico que a vítima sentiu-se amedrontada com as ameaças do réu, tendo em vista que estava em estado gravídico, e a ameaça de causar-lhe mal injusto e grave também se estenderam ao bebe que estava gerando em seu ventre.

Portanto, não tem razão o apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em absolvição, pois a conduta do réu se coaduna com o crime previsto no art. 147, do Código Penal, e ainda pelo fato de que as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito narrado na denúncia em relação ao acusado, não havendo que se falar em in dubio pro reo.

Desta forma, mesmo o acusado tendo negado os fatos em seu depoimento, sua versão mostrou-se isolada das demais provas produzidas, e, tendo o magistrado sentenciante a prerrogativa de valorar a prova conforme seu entendimento, fundamentando suas conclusões (princípio do livre convencimento motivado), conclui-se que deve ser rejeitado o apelo também neste ponto, não havendo, assim, que se falar em insuficiência de provas para a condenação.

2. Do afastamento ou redução dos danos morais.

No tocante ao pleito de afastamento ou redução do quantum indenizatório fixado a título de danos morais, impõe-se rejeitá-lo, diante da gravidade concreta da conduta perpetrada.

A responsabilização civil por dano moral, fundada nos artigos 186 e 927 do Código Civil, impõe-se quando demonstrada a prática de ato ilícito que atente contra direitos da personalidade, notadamente a integridade corporal e a dignidade subjetiva da vítima. A ameaça de causar mal injusto e grave não apenas representa lesão concreta, como também encerra carga simbólica de humilhação e abalo emocional, cujo reparo não pode ser afastado com base em suposta ausência de prejuízo patrimonial quantificável, especialmente pelo fato de que a vítima se encontrava gestante e a intimidação também foi para o bebê que estava no ventre materno.

Com efeito, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 983) tem reiteradamente afirmado que, “Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos.” (REsp n. 1.643.051/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018.)

No caso em exame, não se verifica desproporcionalidade no montante fixado em R$ 500,00 (quinhentos reais), o qual atende ao binômio razoabilidade-proporcionalidade, considerando-se o escopo pedagógico da indenização, o caráter compensatório ao ofendido e a observância ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa. Embora modesto, o valor revela-se compatível com as peculiaridades do caso concreto, especialmente diante da ausência de agravantes extraordinárias ou de incapacidade laborativa decorrente.

Destarte, inexiste margem jurídica para afastamento ou redução da verba reparatória imposta, porquanto suficientemente calibrada às circunstâncias dos autos.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, para manter in totum a sentença penal condenatória exarada pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/Pa, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 14 de agosto de 2025.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATORA

Belém, 25/08/2025